Tribunal: TJSP
Processo: 0040597-89.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Ação de indenização por danos materiais e morais em fase de cumprimento de sentença - Sentença que acolheu impugnação, julgando extinto o feito - Inconformismo da exequente aduzindo que o crédito exequendo não se submete aos efeitos da recuperação judicial - Rejeição - Aplicação do caput do art. 49 da lei n. 11.101/2005 - Crédito referente à ação indenizatória -

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Ação de indenização por danos materiais e morais em fase de cumprimento de sentença - Sentença que acolheu impugnação, julgando extinto o feito - Inconformismo da exequente aduzindo que o crédito exequendo não se submete aos efeitos da recuperação judicial - Rejeição - Aplicação do caput do art. 49 da lei n. 11.101/2005 - Crédito referente à ação indenizatória - Obrigação ilíquida existente - Necessidade de prévia apuração e homologação do valor devido no juízo de origem, para posterior inclusão no plano de Recuperação Judicial - Sentença cassada - Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190947
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0040597-89.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante BRUNA
BARBIM DONATE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PDG REALTY S/A
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 16 de março de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0040597-89.2016.8.26.0506 -Voto no 27.516
2
Apelação Cível no 0040597-89.2016.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelante: Bruna Barbim Donate
Apelado: PDG Realty S/A (Recuperação Judicial)
Voto no 27.516
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Ação de
indenização por danos materiais e morais em
fase de cumprimento de sentença - Sentença
que acolheu impugnação, julgando extinto o
feito - Inconformismo da exequente aduzindo
que o crédito exequendo não se submete aos
efeitos da recuperação judicial - Rejeição -
Aplicação do caput do art. 49 da lei n.
11.101/2005 - Crédito referente à ação
indenizatória - Obrigação ilíquida existente -
Necessidade de prévia apuração e homologação
do valor devido no juízo de origem, para
posterior inclusão no plano de Recuperação
Judicial
-
Sentença
cassada
- Apelo
parcialmente provido.
1. Ao relatório constante da sentença de
fls. 570/571, acrescento que esta julgou extinto o cumprimento de
sentença proferida em ação de reparação de danos materiais, em
razão da submissão do crédito exequendo aos efeitos da
recuperação judicial concedida às empresas do “Grupo PDG”, do
qual a executada faz parte.
Inconformado, apela a exequente (fls.
588/595), sustentando, em síntese, que a constituição do crédito
exequendo se deu em 14.06.18, com o trânsito em julgado,
enquanto o pedido de recuperação judicial (23.02.17), teve seu
deferimento em 02.03.17. Insiste que o crédito exequendo “não se
submeteria aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do
artigo 49, da LRF (11.010/2005)”. Aduz violação do disposto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0040597-89.2016.8.26.0506 -Voto no 27.516
3
artigo 489, § 1o, inciso VI do Código de Processo Civil. Assevera
que seria impossível a inclusão do crédito perseguido na
recuperação judicial, haja vista, que esta foi aprovada e
homologada a mais de ano. Insiste que os créditos exequendos
não se sujeitam à recuperação judicial, pois a credora sequer
foram indicada na relação nominal de credores, nos termos do art.
51. III, da Lei 11.101/05, visto que seu crédito era ilíquido, certo e
exigível até o momento do trânsito em julgado. Requer a reforma
da sentença para o prosseguimento da execução
Recurso regularmente processado, com
oferecimento de contrarrazões (fls. 598/609).
2.
Recurso
de
apelação
interposto
contra decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que acolheu
impugnação ao cumprimento de sentença em razão da submissão
do crédito exequendo aos efeitos da recuperação judicial
concedida à executada.
Pelo que consta dos autos, a apelante
ajuizou ação de reparação de danos perante a apelada, em razão
de atraso na entrega do imóvel adquirido e colocação indevida de
pisos no apartamento, tendo sido proferida sentença nos seguintes
termos (fls. 242/244):
“Pelo exposto, julgo PROCEDENTE
EM PARTE o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0040597-89.2016.8.26.0506 -Voto no 27.516
4
pedido, condenando
a ré a pagar à autora R$
3.500,74,
com
correção
monetária
desde
o
desembolso
e juros de mora da citação, e rejeitando
a pretensão de indenização
por danos morais. Ante
a sucumbência
recíproca e proporcionalmente
igual
entre as partes, declaro compensados
os honorários

advocatícios
e as despesas processuais.
”.
Contra esta decisão, apelaram ambas as
partes, de forma que a controvérsia é de conhecimento desta c.
Câmara que, ao julgar a apelação no 0052300-22.2013.8.26.0506,
em acórdão de minha relatoria deu provimento apenas ao recurso
da autora, para condenar a ré em danos morais, com trânsito em
julgado em 14.06.2018.
Com o trânsito em julgado do referido
acórdão, a exequente iniciou o cumprimento de sentença.
Para rejeitar a pretensão, o julgador a
quo acolheu impugnação apresentada pela executada (fls.
399/404), julgando extinto o cumprimento de sentença em razão
da submissão do crédito exequendo aos efeitos da recuperação
judicial concedida às empresas do “Grupo PDG”, do qual a
executada faz parte.
Contra
esta
decisão,
insurge-se
a
exequente, merecendo o apelo, parcial acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0040597-89.2016.8.26.0506 -Voto no 27.516
5
Cinge-se a controvérsia em se definir se
o crédito exequendo, decorrente da sentença condenatória
supramencionada, ajuizada antes do pedido de recuperação
judicial, submete-se, ou não, aos efeitos da recuperação judicial.
Na hipótese dos autos, observa-se que
o fato gerador que deu origem ao crédito ora discutido ocorreu
antes do pedido de recuperação judicial, em 31.07.2013, sendo a
ação ajuizada em 04/08/2015.
Por sua vez, a sentença reconheceu o
direito à reparação material, enquanto o acórdão proferido por
esta e. Câmara, reconhecendo a ocorrência de dano moral
indenizável e dimensionou o montante da reparação foi proferida
em maio de 2016 (fls. 311/316), vale dizer, momento anterior à
aprovação do plano de recuperação judicial, embora o trânsito em
julgado tenha ocorrido posteriormente, conforme já relatado.
A controvérsia diz respeito à sujeição ao
plano de recuperação judicial de um crédito cuja demanda veio a
transitar em julgado após a aprovação do plano de recuperação
judicial.
Para a correta solução, necessário se
faz, a análise conjunta e sistemática de diversos dispositivos
previstos na Lei no 11.101/2001 (LRF).
Segundo o inciso III do artigo 51 da Lei
de Falências e Recuperação Judicial, a petição inicial do pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0040597-89.2016.8.26.0506 -Voto no 27.516
6
recuperação judicial deve ser instruída com a relação nominal dos
credores, indicando-se a sua natureza e classificação, o valor
atualizado do crédito e os regimes dos respectivos vencimentos.
Além disso, o requerimento deve conter
a relação, subscrita pelo devedor, de todas as ações judiciais em
que este figure como parte, inclusive as de natureza trabalhista,
com a estimativa dos respectivos valores demandados (art. 51, IX,
da LFR).
Por sua vez, o art. 6o regula a suspensão
de todas as ações em face do devedor em recuperação judicial ou
em processo de falência, determinando o prosseguimento de todas
aquelas que demandarem quantia ilíquida, in verbis : “Art. 6o A
decretação
da falência ou o deferimento
do processamento
da
recuperação
judicial suspende o curso da prescrição
e de todas as
ações e execuções
em face do devedor, inclusive aquelas dos
credores particulares
do sócio solidário. § 1o Terá prosseguimento

no juízo no qual estiver se processando
a ação que demandar
quantia ilíquida.”.
Em outras palavras, a suspensão do
curso de ações e execuções individuais não alcança as demandas
que versarem sobre quantia ilíquida, ou seja, aquelas que
dependem de prévia apuração para se definir o valor do crédito.
Mauro Rodrigues Penteado, em livro coordenado por Francisco
Satiro de Sousa Junior e Antônio Sérgio A. de Moraes Pitombo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0040597-89.2016.8.26.0506 -Voto no 27.516
7
explica a finalidade da norma: “É desnecessário
reiterar o que já foi
dito acerca da ratio essendi do ditado legal, em última análise
voltado à economia processual
e à natureza do juízo universal, que
é
procedimento

de execução coletiva, na falência, ou de quantificação
de valores líquidos que oneram o patrimônio
do
devedor, na recuperação
judicial, a fim de que possa ser avaliada a
viabilidade
do respectivo
plano, tendo em mira sua concessão.

Lógica, portanto, a solução de manter as ações nos juízos de
origem, até que sejam apurados os créditos devidos, para inclusão
no Quadro-Geral
de Credores. (PENTEADO, Mauro Rodrigues.
Comentários à lei de recuperação de empresas e falência - coord.
por Francisco Satiro de Sousa Junior e Antônio Sérgio A. De Moraes
Pitombo. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2007, p. 138). [original
sem grifos]”.
Por isso que, em tais casos (§ 1o), a lei
defere a possibilidade de o juízo determinar a reserva de
importância que estimar devida na recuperação judicial, ou na
falência e, após reconhecido o direito e a sua liquidez, haverá a
inclusão do crédito na classe própria, observando-se, assim,
eventual ordem de privilégio (§ 1o do art. 6o).
Nesse sentido também é a lição da
doutrina: “Tratando-se
de título ilíquido, estamos diante de um
direito ainda não totalmente
adquirido.
É o caso do trabalhador

que, ao tempo da quebra da empresa, estava promovendo
ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0040597-89.2016.8.26.0506 -Voto no 27.516
8
contra esta da Justiça do Trabalho. O processo falimentar
segue
seu curso normal, e pode haver venda de bens, com pagamento,

inclusive de credores trabalhistas,
enquanto sua causa trabalhista

continua tramitando,
ainda sem decisão, ou com recurso. Neste
caso ele tem um crédito ilíquido, ainda não apurado por sentença.
Isto é, não dispõe do título judicial. Assim, deverá o credor pedido
a reserva de seu crédito no juízo trabalhista,
para que ele
determine,
por ofício, a reserva no juízo da falência, na forma do §
3o do art. 6o. O mesmo se aplica às ações que tramitem em outros
juízos, conforme o § 1o deste artigo. Apesar de os credores dessas
ações não disporem do título judicial, nenhum prejuízo sofrerão
se, tempestivamente,
fizerem a reserva a que alude o § 3o
retrocitado. ” (ARAÚJO, José Francelino. Comentários à lei de
falência e recuperação de empresas. São Paulo: Saraiva, 2009, p.
34).
Observa-se, ademais, que a ação na
qual se busca indenização por materiais e morais - caso dos autos
- é tida por "demanda ilíquida", pois cabe ao magistrado avaliar a
existência do evento danoso, bem como determinar a extensão e o
valor da reparação para o caso concreto.
Dessa forma, verifica-se que, durante o
trâmite do processo de recuperação judicial, haverá o
prosseguimento da ação na qual se busca indenização por dano
moral. Após, sendo determinado o valor, deverá ser habilitado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0040597-89.2016.8.26.0506 -Voto no 27.516
9
quadro geral de credores da sociedade devedora.
Com essa mesma linha de raciocínio,
Sérgio Campinho explica que "as ações que demandarem
quantia
ilíquida não serão suspensas
e prosseguirão,
no juízo de seu
processamento,
até que as importâncias
perseguidas
se tornem
líquidas, ocasião em que os respectivos
créditos serão incluídos no
quadro-geral
de credores, nas classes que lhe forem próprias "
(CAMPINHO, Sérgio. Falência e recuperação de empresa. Rio de
Janeiro: Renovar, 2009, p. 150).
Como arremate, a própria lei determina
que, após a apuração do valor devido nos autos da "ação ilíquida",
o crédito decorrente da sentença judicial será incluído na classe
própria do quadro geral de credores.
Em outras palavras, se a constituição do
crédito ocorreu antes do pedido de recuperação judicial, fica
postergado a outro momento apenas a mensuração da extensão do
infortúnio causado à vítima.
A fixação do valor é protraída no tempo,
mas o dever jurídico de indenizar nasce com o evento danoso.
No caso em análise, observa-se que o
evento danoso, que deu origem ao crédito discutido, ocorreu antes
do pedido de recuperação judicial. Por sua vez, a sentença que
declarou a existência do dano material e moral indenizável e
dimensionou o montante da reparação também foi proferida em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0040597-89.2016.8.26.0506 -Voto no 27.516
10
momento anterior ao pedido de soerguimento.
Nessas condições, o crédito já estava
constituído antes do início do processo de recuperação judicial,
razão pela qual deve ser habilitado no quadro geral de credores,
uma vez que, apenas o trânsito em julgado ocorreu posteriormente.
Essa linha de raciocínio está coerente
com o acórdão proferido do AgRg no AREsp n. 153.820/SP, da 3a
Turma do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, no caso de
crédito decorrente de responsabilidade civil, oriundo de fato
preexistente ao momento do pedido de recuperação judicial, deve
ocorrer sua inclusão e habilitação no quadro geral de credores da
sociedade devedora, nos termos da ementa abaixo colacionada:
“Agravo Regimental
no Agravo em Recurso Especial. Comprovação

de Tempestividade
do Recurso Especial em Sede de Agravo
Regimental.
Suspensão
do Expediente
Forense. Recesso. Violação
do Art. 170 da CF/88. Matéria Constitucional.
Não Cabimento.

Contrariedade
aos Artigos 47 E 49 Da Lei N. 11.101/05.

Divergência
Jurisprudencial.
Crédito Referente À Indenização
por
Dano
Moral.
Recuperação

Judicial.
Habilitação.

Cabimento.

Negativa de Vigência Ao Art. 59 Da Lei N. 11.101/05.
Novação.
Ausência De Prequestionamento.
Súmula N. 282/STF. Incidência.
1.
A comprovação
da tempestividade
do agravo em recurso especial
em decorrência
de suspensão
de expediente
forense no Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0040597-89.2016.8.26.0506 -Voto no 27.516
11
de origem pode ser feita posteriormente,
em sede de agravo
regimental,
desde que por meio de documento
idôneo capaz de
evidenciar
a prorrogação
do prazo do recurso cujo conhecimento

pelo STJ é pretendido.
2. Para comprovar
a tempestividade
do
recurso, é necessário
que o recorrente
demonstre
qual o período
de recesso estabelecido
pelo respectivo
tribunal, pois, sem essa
providência,
a atividade jurisdicional
é tida como ininterrupta,
nos
termos da Emenda Constitucional
n. 45/2004. 3. Tempestividade

do recurso especial comprovada.
4. Não cabe ao Superior Tribunal
de Justiça intervir em matéria de competência
do STF, sob pena de
violar a rígida distribuição
de competência
recursal disposta na Lei
Maior.
5.
Na
hipótese
de
existir
crédito
proveniente

de
responsabilidade
civil por fato preexistente
ao momento do
deferimento
da recuperação
judicial, é necessária
a habilitação
e
inclusão do crédito em questão no plano de recuperação
da
empresa correspondente
. 6. Aplica-se o óbice previsto na Súmula
n. 282/STF quando as questões suscitadas
no recurso especial não
tenham sido debatidas no acórdão recorrido nem, a respeito,
tenham sido opostos embargos declaratórios.
7. Agravo regimental

conhecido
para, conhecendo
do agravo em recurso especial,
conhecer parcialmente
do recurso especial e dar-lhe provimento ”.
(3a TURMA, AgRg no AREsp 153.820/SP, Relator Ministro João
Otávio de Noronha , julgado em 10/09/2013)
Por essas razões deve a sentença ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0040597-89.2016.8.26.0506 -Voto no 27.516
12
cassada para que o feito tenha regular prosseguimento até a
apuração do valor devido nos autos da "ação ilíquida", com a
devida homologação do cálculo pelo juízo e, então, somente
após este mister, o crédito decorrente da sentença judicial será
incluído na classe própria do quadro geral de credores.
3. Ante o exposto, apenas para os fins
acima, meu voto dá parcial provimento ao recurso.
Galdino Toledo Júnior
Relator